Tribunal: TJDFT
Processo: 0731910-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITOS TRABALHISTA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DATA DE CORTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RATIFICADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FALÊNCIAS E DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora o presente agravo de instrumento tenha sido interposto de face de sentença terminativa, verifica-se que, nos termos dos artigos 10, § 5o e 17 da Lei n. 11.101/2005, as habilitações de crédito retardatário, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação, cabendo a interposição de agravo contra a decisão que analisar o pedido. No caso em análise ainda não houve a homologação do quadro geral de credores, o que possibilita que a sentença proferida seja combatida por meio de agravo.

2. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, é carente de fundamento a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Ou seja, o Juízo não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos apresentados pela parte, especialmente quando esses não têm a aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

3. A decisão impugnada considerou os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos. Ademais, fundamentação sucinta não é sinônimo de ausência de fundamentação. O simples fato de a argumentação da sentença ser contrária aos anseios do Agravante, não indica ausência de fundamentação.

4. O cálculo do valor devido tem como base os parâmetros fixados pelas decisões de mérito transitadas em julgado, sem o acréscimo de juros e correção monetária, por força do quanto previsto no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005.

5. A Credora se qualificou devidamente, o valor do crédito foi atualizado até 14/05/2018, data de corte da Recuperação Judicial (ID 158898859 dos autos de origem), o qual obedeceu aos parâmetros legais e o documento comprobatório do crédito consistente na certidão de crédito expedida.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.